Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030956-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUSTAVO DA SILVA DE JESUS - CPF: 082.648.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 065.826.961-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 095.711.231-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SANTOS GOMES - CPF: 107.497.264-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.295.831-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX PINHEIRO BONFIM - CPF: 024.124.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA RAYANNE PEREIRA DIAS - CPF: 067.779.511-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CESAR DE ARRUDA NUNES - CPF: 017.147.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE PEREIRA DA ROSA - CPF: 468.556.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA - CPF: 046.974.701-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente preso preventivamente nos autos da Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), pela suposta prática do crime de associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o curso da ação penal caracteriza excesso de prazo na formação da culpa; (ii) analisar se subsistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da imputação e da complexidade do feito.

III. Razões de decidir:

1.

A aferição de excesso de prazo deve observar a razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como pluralidade de réus, complexidade da causa, natureza dos delitos e necessidade de realização de diligências processuais compatíveis com o regular andamento da instrução.

2.

A instrução criminal tramita de forma regular, sem desídia estatal ou mora irrazoável, revelando-se justificada a dilação temporal diante da pluralidade de acusados e da imputação de crimes ligados à organização criminosa.

3.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela acusação de associação criminosa, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas (diversas porções de cocaína), além da estrutura organizada do grupo investigado, justificam a manutenção da custódia cautelar.

4.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação idônea e atual, conforme decisão prolatada no recebimento da denúncia, atendendo ao disposto no art. 316 do CPP, afastando-se o alegado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo na instrução criminal não se caracteriza quando a demora é justificada pela complexidade do feito, pluralidade de réus e regular andamento processual. 2. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas e indícios de atuação em organização criminosa. 3. A fundamentação atualizada da custódia preventiva, com base em elementos idôneos, afasta a tese de constrangimento ilegal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88; arts. 282, 312, 316, do CPP; art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018, DJe 14/03/2018; AgRg no HC n. 782.442/PB. TJMT – Enunciados n. 25 e 43, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO MATIAS SOUZA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que
a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, bem como excesso de prazo na formação da culpa.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (Id. 313441873).

Documentação juntada (Id. 313458851 a 313458893).

Liminar indeferida (Id. 313776893).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 316114383).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 316452356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Na petição inicial, o impetrante sustenta que
a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, bem como excesso de prazo na formação da culpa
(Id. 313441873).

No que pertine ao excesso de prazo da instrução criminal, sabe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Todavia, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Dessa forma, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não dá ensejo, de plano, ao reconhecimento da nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é necessário se comprovar que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta, também, o critério da razoabilidade.

No caso em apreço, embora demonstrado o transcurso de significativo lapso temporal, a meu ver, por meio da documentação acostada aos autos, não se pode constatar irregularidade aparente, uma vez que
a Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042 apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pluralidade de réus, os quais estariam, aparentemente, integrados à organização criminosa, circunstâncias que, por sua complexidade, justificam o alargamento do prazo para a regular tramitação processual
(Id. 313776893).

Nessa mesma esteira de pensar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente asseverou que
a análise cronológica demonstra que o Juízo
a quo
vem adotando as providências necessárias ao regular andamento do feito, inexistindo desídia estatal apta a caracterizar mora injustificada. O processo tramita dentro de prazos razoáveis, considerando sua complexidade e o envolvimento de múltiplos acusados em crimes de associação criminosa
(Id. 316452356).

Lado outro, verifico que persistem os motivos a justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, visto que a acusação pelo crime de associação criminosa (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), bem como a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (diversas porções de cocaína, conforme denúncia – Id. 313469373 – Ação Penal n. 1000895-92.2024.8.11.0042), por si sós, bastam para a manutenção da custódia cautelar
.

Em caso semelhante decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção [...].

(STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar (Id. 313776893), no dia 26 de agosto de 2025, na decisão que recebeu a denúncia, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente Alexandro Matias Souza Silva, em atendimento ao disposto no art. 316, do Código de Processo Penal, elidindo o alegado constrangimento ilegal suportado.

Diante desse quadro, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e superada a alegação de excesso de prazo da instrução criminal, não há razões que justifiquem a revogação da segregação cautelar, tampouco a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025